Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001911-52.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos auto da Ação de Busca e Apreensão n.o 1015486-55.2019.8.11.0003 revogou a concessão da medida liminar de busca e apreensão do automóvel do Requerido.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que notificou o devedor por meio de telegrama.
Defende que a informação prestada pelos Correios de que a correspondência foi recebida por terceira pessoa (Célia Cavalcante) possui fé pública e, de conseguinte, comprova a mora do Recorrido, da forma como exige o Decreto 911/69.
Sob tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida a busca e apreensão do veículo do Agravado. No mérito, pede pelo provimento do recurso com a confirmação da decisão in limine.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
A busca e apreensão, com fundamento em contrato garantido por alienação fiduciária é regulamentada pelo Decreto-lei 911/1969, com as alterações da Lei 13.043/2014.
Nesse contexto, a normatização vigente, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do STJ, estabelecem que a comprovação da constituição do devedor em mora, embora configurada automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento, é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.
Na hipótese, diante do documento acostado no Id. 26659172 (ação de origem) constata-se que a notificação extrajudicial encaminhada ao Recorrido não se perfectibilizou, tendo em vista a ausência de assinatura no “Recibo de Telegrama”.
Importante consignar, inobstante a informação dos Correios de que o telegrama foi recebido por Célia Cavalcante (ID. Id. 26659172 – Pág. 2 – ação origem), que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não possui fé pública, não subsistindo, por conseguinte, a declaração de entrega de telegrama como comprovação da constituição da mora do Devedor.
Portanto, ausente a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante pois não comprovada a mora do Agravado, pressuposto de constituição e desenvolvimento da Ação de Busca e Apreensão.
De igual modo, não entrevejo risco decorrente da manutenção da decisão objurgada, haja vista que o Recorrente deixou de comprovar quais seriam os eventuais entraves que impediram a futura localização do bem, limitando-se apenas em meras alegações, o que não é admissível.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora